Tribunal: TJDFT
Processo: 0739476-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BTN. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CREDITO RURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS QUE SE PRETENDIA PROVAR.
1. Trata-se de liquidação de sentença coletiva em face do Banco do Brasil, em razão de condenação na ação civil pública n. 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF. O título judicial determinou a apuração do montante do crédito resultante da a diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%.
2. O juízo na origem homologou a proposta dos honorários e determinou o depósito dos valores. Em caso de ausência de depósito, determinou a penhora online do dinheiro. Insatisfeita, a credora interpôs agravo de instrumento para decretar a perda da prova pericial contábil em prejuízo do agravado.
3. Consultando os autos originais, após a ciência da interposição do agravo de instrumento, o juízo manteve os termos da decisão agravada (ID 111229119). Na sequência, determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD para possibilitar a perícia contábil (ID 113247276), requerida para elucidar os valores efetivamente devidos a título de crédito rural. Intimado, o Banco do Brasil aceitou o bloqueio dos valores (ID 113431901). Logo após, o perito do juízo solicitou a apresentação da cópia ou da microfilmagem da cédula de crédito rural n. 89/00023-4 para verificar as taxas de juros pactuadas e a sistemática de correção do saldo devedor. Então, a decisão ID 119636958 determinou o prazo de 15 (quinze) dias para juntada dos documentos, sob pena da perícia ser realizada com as informações disponíveis nos autos (art. 400, II, do CPC).
4. Cabe ao juízo da execução adotar as medidas adequadas para exibição do documento, inclusive as indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias. Nesse aspecto, o juízo da execução pode ordenar em qualquer momento do processo que os sujeitos forneçam informações relacionadas ao objeto da execução (III), sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 772, II, c/c art. 774, ambos do CPC).
5. O CPC é expresso ao conferir os poderes necessários para o cumprimento da ordem de entrega de documentos (art. 773, do CPC), sendo preferível a apresentação do documento à estimativa de valores, já que o perito fundamentou a necessidade de se determinar os juros pactuados e a sistemática de correção dos valores. Percebe-se que o juízo ainda não esgotou todas as possibilidades previstas em lei para obtenção do documento, de modo a não haver motivo para justificar a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.